Tribunal: TJMT
Processo: 0001374-56.2018.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001374-56.2018.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ART MARCENARIA LTDA - CNPJ: 11.696.076/0001-10 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA - CPF: 237.925.070-72 (APELADO), ELENITA DE FATIMA BOLSON - CPF: 678.278.969-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC/2015. FUNDAMENTO EQUIVOCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NO ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, sob alegação de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do feito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a extinção do processo foi decretada com fundamento equivocado e se houve observância da exigência de intimação pessoal da parte autora antes do reconhecimento do abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, IV, do CPC/2015 trata da extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No caso concreto, contudo, a inércia da parte autora em promover atos necessários à citação dos réus se enquadra na hipótese do art. 485, III, do CPC/2015, que exige intimação pessoal da parte para suprir a omissão antes da extinção do feito.

4. A intimação da parte autora apenas por meio de seu advogado não supre a exigência legal de intimação pessoal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal.

5. A inobservância do disposto no art. 485, § 1º, do CPC/2015 torna a sentença nula, impondo-se sua desconstituição e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por ausência de diligência do autor na citação do réu configura hipótese do art. 485, III, do CPC/2015, e não do art. 485, IV, do mesmo diploma. 2. O reconhecimento do abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem essa formalidade."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” movida pela ora recorrente em face de
ART MARCENARIA LTDA - ME, ALFREDO DE OLIVEIRA
e
ELENITA DE FATIMA BOLSON
.

A sentença (ID. 256710651)
julgou extinta a ação executiva
, com fulcro no artigo 487, incisos IV, do Código de Processo Civil, em virtude da desídia da exequente em localizar e citar os devedores, a consubstanciar “
ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação)
.

Em suas razões (ID nº 256710653), a Apelante apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação do comando da decisão ser uma tentativa de extinção por abandono de causa, sem que observe o previsto ao parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Aduz a subsunção inadequada – abandono de causa, com a inobservância do artigo 485, §1º Código de Processo Civil, a falta de intimação pessoal da exequente.

Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, retornando os autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento regular à ação executiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de eventual desídia da exequente em promover diligência necessária a localização e citação dos executados configura
error in judicando
.

Isso porque, o não atendimento ao comando judicial ensejaria, se fosse o caso, o reconhecimento do abandono da causa, por inércia do autor no cumprimento dos atos e diligências que lhe competiam, conforme previsto no inciso II do mesmo dispositivo legal.

E neste caso, para a extinção do processo, é imprescindível a intimação pessoal da parte que trata o § 1º do art. 485 do CPC, o que inviabiliza, por certo, a manutenção da sentença por fundamento diverso.

A rigor, inexistindo a intimação pessoal da parte prevista na legislação de regência, torna-se impróprio o reconhecimento e a extinção da causa por abandono.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO ESSENCIAL NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa pela parte Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa está de acordo com os requisitos legais, especialmente a necessidade de intimação pessoal da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, III, do CPC prevê que o processo pode ser extinto por abandono da causa quando o autor deixar de promover os atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. O artigo 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono da causa, formalidade que não foi observada no caso concreto, pois a intimação foi realizada apenas na pessoa do advogado. A ausência de intimação pessoal do Autor inviabiliza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, III, do CPC, tornando nula a sentença que extinguiu a demanda. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça reforça que a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa depende da intimação pessoal do autor. A extinção prematura do feito sem a observância dos requisitos legais contraria os princípios da economia processual, da primazia da resolução de mérito e da efetividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, exige uma intimação pessoal da parte autora, sendo nula a sentença proferida sem observância a essa formalidade. (N.U 1000003-68.2023.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025)

Nesse sentido este eg. Tribunal:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC. (N.U 0001192-49.2011.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – ERROR IN JUDICANDO – NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL QUE CARACTERIZA HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL (ART. 485, § 1º DO CPC) – INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É equivocada a sentença que, diante da falta de resposta do autor ao comando judicial para promover o andamento do feito e promover a citação de todos os réus, extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in judicando do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte, prevista no § 1º do art. 485 do CPC, torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, já que a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento. (N.U 0018079-87.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Portanto, não obstante, à alegação de falta de diligência a citação válida ou não do requeridos, de fato não foi atendida a exigência legal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, qual seja, a intimação pessoal da parte, imperiosa a anulação da sentença e a retomada do prosseguimento do feito, na origem.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e
determinar
o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025